Tribunal: STF
Processo: HC 186826
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 318 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FILHO MENOR DE DOZE ANOS. PRISÃO DOMICILIAR: IMPOSSIBILIDADE PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Marcelo Luiz Borrasca Felisberto, em benefício de Ana Carolina Souza Santos, contra decisão da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 584.915/SP.
O caso
    2. Consta dos autos que a paciente foi presa em flagrante, tendo sido a prisão convertida em preventiva pela prática, juntamente com seu companheiro, de tráfico de entorpecente (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006), por armazenar em sua residência vinte e dois tijolos de maconha, pesando aproximadamente 13 kg além de R$ 3.822,00 em dinheiro. 
    3. A defesa ingressou com habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo, requerendo a revogação da prisão preventiva e a prisão domiciliar por ser mãe de dois menores de doze anos de idade, primária, ter bons antecedentes e residência fixa.
    4. Contra o indeferimento da medida liminar requerida, impetrou-se o Habeas Corpus n. 584.915/SP, no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pela Relatora, Ministra Laurita Vaz. Extrai-se da decisão impugnada:
    “(...) O entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal e por este Superior Tribunal de Justiça é no sentido de não se admitir habeas corpus contra decisão denegatória de liminar proferida em outro writ na instância de origem, sob pena de indevida supressão de instância. 
    É o que está sedimentado na Súmula n.º 691/STF ("não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar"), aplicável, mutatis mutandis, a este Superior Tribunal de Justiça. 
    A despeito de tal óbice processual, tem-se entendido que, em casos excepcionais, deve preponderar a necessidade de se garantir a efetividade da prestação da tutela jurisdicional de urgência para que flagrante constrangimento ilegal ao direito de liberdade possa ser cessado – tarefa a ser desempenhada caso a caso. 
    Todavia, esse atalho processual não pode ser ordinariamente usado, senão em situações em que se evidenciar decisão absolutamente teratológica e desprovida de qualquer razoabilidade, na medida em que força o pronunciamento adiantado da Instância Superior, subvertendo a regular ordem do processo. 
    Na hipótese em apreço, não constato excepcionalidade que pudesse ensejar a superação do óbice sumular acima referido, tendo em vista que o Juízo de primeiro grau, ao decretar a prisão preventiva e indeferir o pleito de prisão domiciliar, destacou a gravidade concreta do delito, evidenciada pelas circunstâncias em que ocorreu o crime – "no local em que reside a Imputada, juntamente com seus filhos, foi apreendida enorme quantidade de drogas [aproximadamente 13kg de maconha]" (fl. 81). 
    É certo, ainda, que a existência de condições pessoais favoráveis – tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa – não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela. 
    Destaque-se que, não havendo notícia de que o Tribunal a quo tenha procedido ao exame meritório, reserva-se primeiramente àquele órgão a apreciação da matéria ventilada no habeas corpus originário, sendo defeso ao Superior Tribunal de Justiça adiantar-se nesse exame, sobrepujando a competência da Corte a quo, mormente se o writ está sendo regularmente processado. 
    Ante o exposto, com base nos arts. 34, inciso XVIII, e 210, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, INDEFIRO LIMINARMENTE a petição inicial. 
    Publique-se. Intimem-se” (doc. 12, grifos no original).
    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual o impetrante insiste na concessão de prisão domiciliar à paciente, afirmando a necessidade de superação do óbice da Súmula n. 691/STF.
    Invoca o inc. V do art. 318 do Código de Processo Penal e afirma ser ilegal a negativa de concessão de prisão domiciliar quando comprovado que a paciente tem dois filhos menores de doze anos, acrescentando que “o pai das crianças e marido da paciente, JOÃO VITOR, também não pode cuidar das crianças, já que fora preso em flagrante no mesmo dia”.
    É o pedido e o requerimento:
    “1 – A CONCESSÃO DA LIMINAR PLEITEADA COM A CONSEQUENTE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DA PACIENTE, POR PRISÃO DOMICILIAR, ATÉ O JULGAMENTO DO MÉRITO DESTE WRIT. 
    2 – POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DE MÉRITO SEJA DEFINITIVAMENTE CONCEDIDA A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS, EM FAVOR DA PACIENTE , SENDO DETERMINADO, COM FULCRO NO ARTIGO 318 INCISO V DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL A CONCESSÃO DE SUA PRISÃO DOMICILIAR”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    7. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 584.915/SP.
    8. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 
    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 
    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).
    9. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da impetração ainda não foi apreciado no Tribunal paulista.
    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de São Paulo não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
    10. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como o flagrante constrangimento, a manifesta ilegalidade ou o abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 
    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 
    2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 
    3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 
    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).
    11. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”).
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não ocorre na espécie vertente.
    12. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que a prisão em flagrante da paciente foi convertida em preventiva e seu pedido de prisão domiciliar indeferido nos termos seguintes:
    “(...) “Relativamente à imputada, apesar de primária, a apreensão de cerca de 13 quilogramas de maconha, entorpecente este com grande capacidade de dano social indica a necessidade de custódia como mecanismo de garantia e proteção da ordem pública. A substituição, impondo-se medidas alternativas do artigo 319 do CPP, é possível quando o Juízo entender adequada à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do acusado (CPP, art. 282, II). Devem, portanto, ser conjugadas estas circunstâncias àquelas inscritas no inciso I do mesmo artigo. Nestes autos, a grande quantidade de droga apreendida aponta para a gravidade concreta do delito (Lei 11343/2006, artigo 42), decorrente do já elevado dano social retromencionado, autorizando a manutenção da custódia como mecanismo de acautelamento do meio social (STF HC 113186/SP, 111760/DF, dentre outros) decorrente da necessidade da garantia da ordem pública, que deve ser verificada pelo binômio gravidade da infração e repercussão social. Anote-se, ainda, que, da mesma forma, que se afigura possível, em tese, o envolvimento dos acusados com organização criminosa dada a dificuldade de manipulação de tamanho volume desse entorpecente. De outra parte, afasta-se a possibilidade de concessão de qualquer benefício, liberdade provisória ou da prisão domiciliar prevista no artigo 318-A do Código e Processo Penal, segundo o qual: “A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: I- não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa. II- não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente”. Com efeito, o benefício pode ser negado em situações excepcionalíssimas, ou seja, quando a condição do agente não recomende a concessão da medida, tendo em vista a conduta concretamente praticada, a reincidência, bem como o descumprimento de benefício anteriormente concedido. In casu, nota-se que a averiguada Ana Carolina estava armazenando enorme quantidade de entorpecente na própria residência, local em que alega residir juntamente com seus dois filhos, cuja necessidade, agora, aventa de cuidados agora aventa para obtenção da benesse. O periculum libertais, ao contrário do que pontua a defesa é evidente, na medida em que no local em que reside a imputada, juntamente com seus filhos, foi apreendida enorme quantidade de drogas (fotografia fls. 13) o que, por si, aponta para o perigo decorrente do estado de liberdade da imputada, autorizando a manutenção da prisão cautelar como mecanismo de garantia da ordem pública, também o simples fato da autuada possuir filhos menores de 12 anos de idade, por si só, não justifica a substituição da prisão preventiva por medida cautelar (CPP, art. 319) ou alterar a modalidade de prisão para a domiciliar. Nesse sentido: (...) Assim, não é o caso de substituição da prisão preventiva por medida cautelar alternativa ou concessão da prisão domiciliar, devendo prevalecer a segurança pública em relação ao interesse tutelado pelo artigo 318-A, do Código de Processo Penal, eis que a prisão cautelar se mostra, no presente caso, necessária, adequada a proporcional. Vale anotar que, no presente caso, policiais receberam a informação de que os imputados armazenavam grande quantidade de drogas em região já conhecida pela existência de pontos de tráfico. No local informado, ao ingressarem na viela, o acusado correu para dentro de um imóvel. Foi abordado e, no imóvel, estava também a imputada. Ali apreenderam grande quantidade de entorpecentes. Por indicação dos acusados, em outro imóvel, outra grande quantidade de maconha foi localizada. No total foram apreendidos 22 tijolos com peso aproximado de 13 quilogramas de maconha, além de R$ 3.822,00 em dinheiro (fotografia fls. 13). (...) Dessa forma, não sendo suficientes as medidas cautelares do artigo 319 do CPP. Assim, presentes os requisitos do artigo 312 do CPP e com fundamento no artigo 310, inciso II da mesma Lei, CONVERTO a prisão em flagrante em PREVENTIVA, relativamente ao acusado ANA CAROLINA SOUZA SANTOS E JOAO VICTOR LOPES ALVES, RG: 41322980 e 45491297, devidamente qualificado nos autos, expedindo-se mandado de prisão” (grifos nossos). 
    13. Pelas circunstâncias do caso e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, não se há cogitar de ilegalidade manifesta ou flagrante teratologia na decisão pela qual negada a prisão domiciliar à paciente. Constatou-se que o crime supostamente cometido, apesar de não envolver participação de menor, aparentemente foi desenvolvido também no espaço doméstico. É de se ter cautela especial em casos como o presente, como também o deferimento de prisão domiciliar, que não se pode dar sem atentar ao contexto. Acresça-se, como apontado nas decisões impugnadas, a grande quantidade de entorpecente apreendido, no qual “se afigura possível, em tese, o envolvimento dos acusados com organização criminosa dada a dificuldade de manipulação de tamanho volume desse entorpecente”.
    14. O cenário narrado desautorizaria a concessão do benefício conferido por esta Segunda Turma no Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP. Nesse sentido, por exemplo: 
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Crimes de roubo, receptação, cárcere privado, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Prisão preventiva. 3. Jurisprudência do STF consolidada no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta dos crimes. Custódia cautelar justificada. 4. Paciente mãe de 2 filhos menores de 12 anos. No julgamento do HC coletivo (143.641/SP), a Segunda Turma do STF determinou a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar às mulheres encarceradas que estejam gestantes ou sejam mães de filhos menores de 12 anos, salvo quando se tratar de crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, ou estejam em causa crimes praticados contra os próprios descendentes da agente ou quando as circunstâncias concretas desautorizarem a substituição. As peculiaridades do caso desautorizam o benefício pretendido. Ordem denegada. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido (HC n. 162.282-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 16.4.2019).
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas. Prisão em flagrante convertida em preventiva. 3. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. 4. Aplicação do art. 318 do CPP (prisão domiciliar mãe de menores de 12 anos). Necessidade de comprovação de requisitos além dos critérios objetivos da norma. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 144.537, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.9.0217).
    15. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    16. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora